Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.

2. Conforme previsão do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, o simples inconformismo do recorrente acerca dos cálculos apresentados não é suficiente, por si só, para sustentar a alegação de erro de cálculo.

3. Recurso não provido.